Tribunal: CARF
Processo: 10880.913438/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913438/2006-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MEGBENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS (SUCESSORA DE BIB CASH
MANAGEMENT LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MEGBENS ADMINISTRAÇÃO
DE BENS (Sucessora de BIB CASH MANGAGEMENT LTDA) contra acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela
Derat/São Paulo, das compensações de crédito de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2002 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
BIB CASH MANAGEMENT LTDA, incorporada por Megbens Administração de Bens
Ltda, CNPJ 59.556.704/000198, manifesta inconformidade com Despacho Decisório,
proferido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia de
Administração Tributária em São Paulo - DERAT (fls. 55 a 65) que não homologou as
PER/DCOMP eletrônicas, constantes no presente processo , relativas ao saldo negativo
de IRPJ do ano-base 2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913438/2006-49
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

2 Ao analisar o crédito tributário declarado, o auditor fiscal verificou que a contribuinte
compensou as estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2002 com saldo negativos
de IRPJ dos anos-calendário 1996, 1997, 1998, e 2001, sendo necessária a analise dos
saldos credores de IRPJ desses períodos.
Ano-calendário 1996
3 O aproveitamento do saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1996 para compensar
débitos do ano-calendário de 2002 não pode ser aceito por decadência do direito de
utilizar o saldo negativo desse período, conforme o art. 168 do Código Tributário
Nacional e, desse modo, as compensações efetuadas com esse crédito não foram
consideradas na análise do saldo credor do ano-calendário de 2002.
Ano-calendário 1997
4 A ficha 08 da DIRPJ do ano-calendário de 1997, declarada pela contribuinte apresenta
as seguintes informações:

5 Relativamente as estimativas de IRPJ recolhidas durante o ano calendário de 1997, o
auditor verificou que a contribuinte utilizou R$ 129.857,27do IRF retido nesse ano-
calendário para compensar os valores devidos de estimativas e declarou o total de R$
196.870,97 como IRPJ devido mensalmente (fls.53) que teriam sido compensados com
saldos negativos de períodos anteriores.
6 Entretanto valores esses valores não foram declarados em DCTF e o auditor não
considerou portanto o valor de R$ 196.870,97, no calculo do saldo credor.
7 Quanto ao IRRF, no valor total de R$ 130.182,19 (R$ l29.857,27+ R$ 324,92)
declarado pela contribuinte foi confirmado do IRRF pelo sistema IRF/CONS e
constatado o oferecimento a tributação dos rendimentos correspondentes.
8 Desse modo, o resultado para o ano-calendário de 1997, está demonstrado na tabela a
seguir:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

9 Desse modo, o auditor fiscal considerou não haver qualquer crédito de IRPJ passível
de ser utilizado em compensação.
Ano-calendário 1998
10 A ficha 13 da DIPJ do ano-calendário de 1998, declarada pela contribuinte apresenta
as seguintes informações:

11 Relativamente as estimativas de IRPJ recolhidas durante o ano calendário de 1998, o
auditor verificou que a contribuinte utilizou R$ 507.723,24 do IRF retido nesse ano-
calendário para compensar os valores devidos e declarou o total de R$ 95.306,96 como
IRPJ devido mensalmente (fls.54) que teriam sido compensados com saldos negativos
de períodos anteriores.
12 No entanto, esses valores a pagar de IRPJ não foram declarados em DCTF e o
auditor não considerou portanto o valor de R$ 95.306,96, no calculo do saldo credor.
13 Quanto ao IRRF, no valor total de R$ 678.701,12 (R$ R$ 507.723,24 + R$
170.977,24), declarado pela contribuinte, somente foi confirmado o IRRF no valor de
R$ 559.775,30 pelo sistema IRF/CONS e foi constatado o oferecimento a tributação dos
rendimentos correspondentes.
14 Desse modo, o resultado para o ano-calendário de 1998 , está demonstrado na tabela
a seguir:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

15 Por conseguinte, o auditor fiscal considerou não haver qualquer crédito de IRPJ
passível de ser utilizado em compensação.
Ano-calendário 2001
16 Tendo em vista a decisão exarada no processo administrativo no 11610.001815/2003-
03 , verificando a inexistência do direito creditório referente ao saldo credor de IRPJ do
ano-calendário 2001, conforme copia do despacho decisório às fls. 26 a 32, o auditor
fiscal concluiu não haver crédito a ser considerado para fins de compensação no
presente processo, relativo a esse ano-calendário.
Ano-calendário 2002
17 A ficha 12 A da DIPJ do ano-calendário de 2002, declarada pela contribuinte
apresenta as seguintes informações:

18 Relativamente as estimativas de IRPJ recolhidas durante o ano calendário de 2002, o
auditor verificou que a contribuinte compensou todas as estimativas mensais com saldos
negativos de IRPJ dos períodos anteriores analisados que como apurado, não tinham
crédito para ser utilizado. Desse modo, não há valor de estimativa para ser considerado
na análise do crédito de IRPJ de 2002.
19 Quanto ao IRRF, no valor total de R$ 1.185.249,57, correspondente ao rendimento
financeiro total de R$ 5.926.248,57 (cód. 3426 e 3249), declarado pela contribuinte à
ficha 43(fls. 37), foi confirmado pelo sistema IRF/CONS. No entanto, a contribuinte
não ofereceu a totalidade dos rendimentos correspondentes a essas retenção, oferecendo
tão somente à ficha 06 A , linha 24, o valor de R$ 3.846.769,10 e, desse modo, foi
calculado o IRRF proporcional ao rendimento oferecido, no valor de R$ 769.353,72.
20 Adicionalmente, o auditor fiscal observa que, a partir de outubro de 2002, todas as
compensações efetuadas pela contribuinte deveria ser feitas mediante a entrega de
Declaração de Compensação e, portanto, as compensações das estimativas relativas ao
período de apuração de setembro (cuja compensação somente poderia ser realizada a
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

partir de 01/10/2002) em diante, somente poderia ser feita mediante a entrega da
DCOMP.
21 Desse modo, o resultado para o ano-calendário de 2002 , está demonstrado na tabela
a seguir:

22 Assim, o auditor fiscal concluiu não haver qualquer crédito passível de compensação
e não homologou as DCOMP eletrônicas listadas às fls. 58.
23 Cientificada em 03/11/2008, conforme Relatório dos Correios - Histórico do Objeto
de fls. 66/verso, a contribuinte apresentou, em O3/ 12/2008, Manifestação de
Inconformidade de fls. 67 a 87, apresentando suas razões, em síntese à seguir:
23.1 Faz, primeiramente, breve relatos dos fatos.
Ano-calendário 1996
23.2 Alega que o direito a utilização do saldo negativo relativo ao ano-calendário 1996
é de dez anos, argumentando que o STJ já teria pacificado o assunto sobre o prazo de
dez anos para compensação de indébito para tributos cujo lançamento se da por
homologação..
23.3 Prossegue longamente em sua argumentação a respeito do prazo de dez anos,
citando julgados e dispositivos legais para embasar o que alega (fls. 71 a 77).
Ano-calendário 1997
23.4 Alega que o fato de não haver declarado em DCTF as estimativas mensais de IRPJ
de 1997 não seria suficiente para justificar a glosa efetuada pelo auditor fiscal.
23.5 Alega que o que deve prevalecer e o que chama de verdade material, informando
ser mero lapso perpetrado pela reclamante o fato de não haver reproduzido nas DCTF o
que declarou na “DIPJ/98” (sic) e argumenta que esse equívoco é de ordem puramente
material, não podendo impedir o que entende ser o “lidímo direito patrimonial do
Manifestante” (sic), citando ainda o art. 32 do Decreto n° 70.235/72.
23.6 Alega que, desse modo, um mero equívoco formal não pode tolher o direito da
Manifestante.
Ano-calendário 1998
23.7 Alega que em relação a glosa das estimativas mensais de 1998, a manifestante por
um lapso também, não informou em DCTF as estimativas mensais, informando os
valores apenas na DIPJ/98, alegando que se aplicam ao caso as mesmas razoes já
expostas em relação ao ano-calendário de 1997.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

23.8 Alega que a diferença glosada de IRRF merece ser reformada pois argumenta que a
diferença “...é a devida SELIC sobre as antecipações feitas no curso do ano-calendário
de 1998, acrescido de IRRF sobre aplicação CDB( R$ 1031,62) e Debêntures (R$
13.872,70) que resultam no importe de R$ 118.925,82, conforme se infere da
documentação apresentada”(sic).
23.9 Alega que, desse modo, seja reconhecido o valor de R$ 678.701,12 a titulo de
IRRF do ano-calendário de 1998.
Ano-calendário 2001
23.10 Alega que o presente processo e “umbilícalmente adstrito”(sic) ao processo
administrativo n° 11610.00l8l5/2003-03, como alias teria reconhecido a própria
autoridade administrativa e, desse modo, entende que não pode o presente processo
prosseguir dissociado do citado processo, pois alega que apresentou impugnação ao
decidido no processo n° 1l6l0.00l815/2003-03, devendo-se, em sua opinião, haver o
sobrestamento do presente processo ate o julgamento final daquele processo que se
encontra atualmente no 1° Conselho de Contribuintes.
Ano-Calendário 2002
23.11 Alega que a diferença entre o valor oferecido à ficha 06 A e o registrado na ficha
43 da DIPJ/2003 deve-se ao fato da contribuinte ter declarados os valores no regime de
competência, afirmando que “...revisitando a DIPJ do ano-calendário de 2000, verifica-
se que a Manifestante, de fato, logrou reconhecer e, por sua vez, tributar o saldo restante
ao do resgatado em 2002, na competente linha 24 da ficha 06A da DIPJ/03 no importe
total de “Outras Receitas Financeiras ” de R$ 3.846.769,10” (sic)
23.12 Cita o art.373 do “RIR/00”(sic), para justificar seu direito e alega que a soma dos
valores oferecidos em 2001 (R$ 2.079.479,47) e em 2002 (3.486.769,l0) da exatamente
o valor de R$ 5.926.248,57, resgatados em 2002, argumentando não existir assim
qualquer óbice ao seu direito sobre o IRRF, citando ainda soluções de consulta
proferidas pela 3” e 6” SRRF, Parecer Normativo CST n° 18/1994 e acórdão do
Conselho de Contribuintes para justificar o que alega.
23.13 Alega que o comportamento da manifestante não trouxe qualquer prejuízo ao
Fisco Federal e entender diversamente seria “inobservar” (sic) o princípio da verdade
material, devendo ser reformado o presente despacho decisório.
23.14 Alega que se ainda restarem dúvidas sobre os argumentos apresentados, a
contribuinte requer que seja baixado em diligencia o presente processo para elaboração
de perícia contábil.
23.15 Por fim, requer o integral reconhecimento do direito creditório e a conseqüente
homologação da compensação realizada e o cancelamento da cobrança noticiada à
manifestante.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DE
CREDITO TRIBUTÁRIO
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE FONTE - IRRF
Quando a empresa pagadora de rendimentos e retentora de IRF for empresa ligada à
beneficiária, é necessária a apresentação do comprovante de recolhimento do IRRF aos
Cofres Públicos para que a beneficiária possa utilizar o valor retido.
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que ofereceu à tributação, em anos-anteriores, pelo
regime de competência, rendimentos financeiros, cujo IRRF foi utilizado nas DIRPJ e
DIPJ de anos posteriores, sendo necessário a apresentação de comprovação desse
oferecimento através de documentação idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Anexa, no entanto, alguns
documentos (fls. 237 a 344). Segundo suas palavras: (i) o “Demonstrativo do Resultado (Ficha
07A) das DIPJ’s de 2003, 2001 e 2000; os respectivos Balancetes e Razão Contábil,
demonstrando as receitas e planilhas analíticas da apuração dos rendimentos mensais produzidos
pela carteira das aplicações”; e “‘Balancete de Verificação Analítico Sintético’ (doc. Anexo), em
que resta, mais do que comprovado, que os valores de antecipações na conta 1.8.8.45.20.
012208-6 ‘imposto de renda’ apresenta um saldo final de R$ 176.073,62, correspondente às
antecipações de janeiro a novembro de 1997”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
- Dos argumentos de direito superados:
De imediato, importa reconhecer a superação dos argumentos de direito invocados
desde o despacho decisório para justificar as glosas das compensações efetuadas com os saldos
negativos originalmente apurados nos anos-calendário de 1996 e 2001.
No que diz respeito ao prazo que a empresa possuía para aproveitar o saldo
negativo de 1996, o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática
da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil então vigente, quando
proferiu sua decisão no RE no 566.621, fulminou a pretensa aplicação retroativa contida na
segunda parte do art. 4o da LC no 118/2005. Com isso, o prazo para repetição do indébito dos
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

pedidos formulados antes da publicação dessa mesma LC deveria obedecer a tese jurisprudencial
dos "5+5" já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Esse entendimento foi posteriormente incorporado no âmbito desta Casa com a
edição da Súmula CARF no 91, verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Independentemente de qualquer juízo que se faça sobre o termo de início da
contagem do prazo para a repetição do indébito contida no presente processo, o fato é que este
Colegiado deve observar os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, a contar da data da ocorrência do fato gerador do tributo sujeito a
lançamento por homologação, deve-se aferir a data do pedido do contribuinte para verificar se
este obedeceu ao referido prazo de 10 (dez) anos.
No presente caso, o saldo negativo que teve o indeferimento da sua repetição
vinculado ao prazo para a realização do pedido refere-se ao ano-calendário de 1996. O
aproveitamento do saldo negativo se deu no ano de 2002. Como se vê, em prazo inferior aos dez
anos estabelecidos pela jurisprudência. Destarte, há que se dar razão à recorrente nesse aspecto.
Quanto ao fato de a decisão exarada no outro processo no 11610.001815/2003-03
ter concluído que não havia crédito a ser considerado para fins de compensação, na sessão de
julgamento de dezembro/2019, a Turma constatou que o referido processo encontra-se para
análise na PFN, de modo que não se pode saber se o débito correspondente está sendo cobrado e
o seu montante.
- Das provas juntadas após a impugnação:
Como relatado, a empresa juntou no recurso voluntário alguns documentos (fls.
237 a 344) que supostamente comprovariam que a totalidade das receitas financeiras haviam sido
oferecidas à tributação em anos-calendário anteriores ao da apuração do saldo negativo de 2002
(razão para a não aceitação de parte dos valores de IRRF compensados) e que a compensação do
valor de R$ 176.073,62 (não declarado em DCTF) estaria demonstrada nos registros contábeis
do ano-calendário de 1997.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
rejeita parcelas do direito creditório sob o fundamento de que não foram apresentadas provas
quanto às compensações não informadas em DCTF e quanto ao oferecimento de parte das
receitas de operações financeiras à tributação em anos anteriores ao do saldo negativo apurado.
Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste
Colegiado.
- Da consequência processual:

É bem verdade que a empresa não apresentou a documentação juntada com o
recurso (fls. 237 a 344) acompanhada de uma peça explanatória contendo um mínimo de sentido
na finalidade probatória que se pretende. Isso, por si só, seria suficiente para este Colegiado não
analisá-la.
Contudo, compulsando os autos do processo no 11610.001815/2003-03, verifico
que, na data em que minuto o presente voto, já está conclusa a sua discussão administrativa e os
débitos indicados para compensação foram efetivamente inscritos em dívida ativa. Registre-se
que, naquele caso, a empresa também havia juntado documentos esparsos no recurso. A razão
para a sua não aceitação pela turma julgadora no CARF foi a mesma ausência de explicações
sobre a intenção probatória. Confira-se:
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913438/2006-49

Não basta que o contribuinte diga que junta prova do que alega e anexe documentos ao
fim de seu recurso. É preciso que ele informe como os documentos juntados
comprovam os fatos que sustenta e dê as explicações necessárias sobre a demonstração
que pretende fazer. A simples juntada de documentos, sem qualquer informação sobre
eles, não opera qualquer efeito sobre o julgamento.
(Acórdão no 1101-00596, de 04/10/2011)
Todavia, a D. Procuradoria da Fazenda Nacional solicitou à Deinf/SP (nova
unidade jurisdicionante da empresa sucessora) informações para subsidiar os embargos que
foram opostos à execução fiscal. A autoridade fiscal lavrou, então, um parecer (fls. 863 a 872)
onde revela que há fortes indícios de que os rendimentos supostamente não oferecidos à
tributação na DIPJ/2002 (razão apontada para a não homologação perpetrada no despacho
decisório) já haviam sido tributados em anos anteriores em conformidade com o regime de
competência.
Há, portanto, um precedente que sugere razão aos fatos alegados pela recorrente.
Por isso, é conveniente que a unidade de origem, em homenagem ao princípio da
verdade material, refaça a análise do crédito tributário não só quanto à matéria cujo fundamento
de direito foi superado, mas, também, quanto aos novos documentos trazidos aos autos.
Diante disso, curvo-me ao entendimento da Turma no sentido de que o presente
julgamento deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem supere a questão do
prazo que a empresa possuía para aproveitar o saldo negativo de 1996 e refaça a análise do
crédito tributário quanto aos novos documentos trazidos aos autos (fls. 237 a 344) levando
também em conta as considerações contida no parecer juntado ao processo no
11610.001815/2003-03 (fls. 863 a 872 daquele processo).
Concluída essa verificação, deve-se promover ciência à empresa dos elementos
juntados na diligência, para que a mesma, querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Posteriormente, que o processo retorne ao CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital